Tribunal: TJMT
Processo: 1021149-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021149-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), M. D. C. D. J. - CPF: 052.148.931-83 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MARTA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 135.209.968-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A AGRAVANTE PROCEDA À AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DESTINADO AO AUTOR/AGRAVADO – SOLICITAÇÃO MÉDICA DE IMEDIATO TRATAMENTO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Pertinente a reforma da decisão de d
eferimento
da antecipação da tutela de urgência para
compelir a operadora de plano de saúde a autorizar/custear ao autor/agravado tratamento multidisciplinar recomendado pelo médico sem indicação de urgência/emergência,
em razão da inexistência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021